Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720803-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, DJAIR DE ALMEIDA PY, EBENEZER ITAMIR FONSECA, EDI VANIA SANTANA ALVES, EDIRCE MARIA DA LUZ EMERICK, EDMILSON DANTAS DE ARAUJO, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONCALVES, ELIUD SOUSA MARTINS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO E OUTROS contra decisão (ID 155114471) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de ação coletiva 32159/97 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 47199345), alegam que: 1) o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 11/3/2020; 2) o referido tema não se aplica ao caso; 3) não há necessidade de liquidação para o pagamento do benefício aos servidores; 4) a obrigação é líquida e exigível; 5) basta simples cálculo aritmético, como as planilhas apresentadas pelos agravantes. Requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1169/STJ e para que o cumprimento de sentença tenha regular seguimento. Preparo recolhido (ID 47199980). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não postularam pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator